Tribunal: TJDFT
Processo: 0012056-24.2013.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Ocorrendo a prescrição retroativa diante da pena aplicada na sentença, deve ser declarada a extinção da punibilidade.
2. Apelação conhecida e provida. Prescrição declarada.